Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-53.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007423-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), REIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.548/0001-41 (EMBARGANTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), JAIR REIS - CPF: 227.903.490-53 (EMBARGANTE), IVONE FLORENTINA REIS - CPF: 958.713.061-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno em ação anulatória de débito fiscal, mantendo o entendimento pela inexistência de prescrição do crédito representado pela CDA nº 20147549.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao deixar de aplicar a tese fixada no Tema 383/STJ e ao não reconhecer a prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a tese firmada no Tema 383/STJ, afastando sua incidência por ausência de comprovação da entrega da declaração fiscal, requisito indispensável à aplicação do referido precedente.

4. Constatou-se que a constituição do crédito tributário e o despacho de citação ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5. O reconhecimento administrativo da prescrição em CDA distinta não vincula o Poder Judiciário, sobretudo quando ausente identidade de fundamentos jurídicos e fáticos.

6. A alegada violação aos arts. 374, II e III, do CPC; 195, p.u., do CTN; e 1.194 do CC foi devidamente analisada, tendo-se afirmado a legitimidade da exigência de prova documental na ausência de declaração fiscal anterior.

7. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configuram omissão ou contradição a rejeição da tese de prescrição tributária fundada no Tema 383/STJ, quando ausente prova da entrega da declaração fiscal. 2. O reconhecimento administrativo de prescrição em CDA distinta não obriga o juízo a estender o mesmo entendimento a outros créditos. 3. A exigência de documentos e a análise probatória em juízo são legítimas quando inexistente a declaração fiscal que originaria o crédito tributário
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reis Comércio de Alimentos Ltda. – ME, Jair Reis e Ivone Florentina Reis contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 274764857):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). TEMA 383 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou o entendimento de primeira instância e afastou a prescrição dos créditos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 20147549 e nº 201411915, objeto de ação anulatória.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os créditos tributários foram devidamente constituídos e cobrados dentro do prazo legal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 383.

III. Razões de decidir

O Tema 383 do STJ estabelece que o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento da obrigação declarada, salvo se houver comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, que a declaração fiscal foi entregue antes do lançamento do crédito pela Fazenda Pública, razão pela qual a tese do Tema 383 não se aplica.

O despacho citatório proferido na execução fiscal interrompeu a prescrição, conforme disposto na Lei Complementar nº 118/2005, e ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e do STJ reforçam o entendimento de que a prescrição deve ser afastada quando há comprovação da interrupção do prazo nos termos da legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Tese de julgamento: "A interrupção do prazo prescricional pela citação na execução fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 118/2005, impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário quando não há comprovação da entrega da declaração fiscal pelo contribuinte."

Inconformados, os embargantes sustentam, nos presentes embargos de declaração, a ocorrência de omissão e contradição no referido acórdão. Alegam que o colegiado deixou de enfrentar fundamentos relevantes quanto à aplicação do Tema 383 do STJ, especialmente em relação à CDA nº 20147549. Pleiteiam, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão ou, alternativamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial invocados.

A certidão constante dos autos (Id. 290389887) atesta o transcurso do prazo para manifestação do embargado, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Reis Comércio de Alimentos Ltda. – ME, Jair Reis e Ivone Florentina Reis, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a Turma Julgadora teria deixado de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 383 (REsp 1.120.295/SP) ao caso concreto, especialmente no que se refere à alegada prescrição da CDA nº 20147549. Alegam, ainda, que o reconhecimento administrativo da prescrição da CDA nº 201411915 pelo Estado de Mato Grosso reforçaria tal pretensão. Aduzem, por fim, violação aos artigos 374, II e III, do CPC, 195, parágrafo único, do CTN e 1.194 do Código Civil, porquanto teria sido exigida a apresentação de documentos fora do prazo prescricional.

Os embargos merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios aptos a ensejar a interposição do presente recurso integrativo. Diferentemente do que sustentam os embargantes, o acórdão foi expresso ao enfrentar os dispositivos mencionados, realizando exame direto dos fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

A Turma Julgadora enfrentou, de forma clara e fundamentada, a matéria relativa à prescrição do crédito tributário constante da CDA nº 20147549. Com efeito, assentou-se que a ausência de prova inequívoca da entrega da declaração fiscal pelo contribuinte impede a aplicação da tese firmada no Tema 383 do STJ, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito, interrompido com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174 do CTN e da Lei Complementar nº 118/2005.

Nesse sentido, colhe-se do teor da decisão colegiada:

[...] O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 383 – REsp 1.120.295/SP), firmou entendimento no sentido de que a entrega da declaração pelo contribuinte configura o próprio lançamento tributário, sendo o marco inicial da contagem do prazo prescricional a data do vencimento do tributo declarado e não pago. No entanto, para a aplicação desse entendimento ao caso concreto, seria indispensável a demonstração inequívoca da entrega da declaração pelo contribuinte, elemento que não restou comprovado nos autos. A decisão monocrática proferida nos autos afastou a prescrição sob a justificativa de que não há comprovação de que os contribuintes efetivamente entregaram as declarações fiscais que dariam origem ao crédito tributário, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição formal do crédito pela Fazenda Pública e da posterior citação válida na execução fiscal. Com efeito, conforme jurisprudência consolidada, a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário somente tem início após a constituição definitiva do crédito, a qual ocorre com o lançamento e a notificação válida do contribuinte para eventual impugnação (art. 174 do CTN). No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o lançamento do crédito ocorreu dentro do prazo legal, não havendo prescrição a ser reconhecida. (Id. 282197884 - Pág. 3).

Sendo assim, quanto à CDA nº 20147549, o acórdão analisou detidamente os elementos constantes nos autos e concluiu pela inexistência de prescrição, diante da constituição do crédito em 14/10/2013 e da citação na execução fiscal em 25/02/2015, ou seja, dentro do prazo legal.

Quanto à prescrição administrativa da CDA nº 201411915, ainda que o Estado tenha procedido à baixa do crédito, tal fato não vincula o juízo, tampouco impõe a extensão do reconhecimento para outras CDAs que não ostentem os mesmos elementos de prova. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que o reconhecimento administrativo tenha se baseado nos mesmos fundamentos jurídicos ora suscitados pelos embargantes.

A jurisprudência mencionada pelos embargantes foi devidamente examinada no voto condutor, o qual ponderou sua inaplicabilidade diante da ausência de comprovação da entrega da declaração fiscal, exigência expressa do Tema 383/STJ para que o prazo prescricional seja contado a partir do vencimento do tributo.

No que tange à suposta violação aos artigos 374, II e III, do CPC, 195, parágrafo único, do CTN, e 1.194 do Código Civil, verifica-se que tais dispositivos também não foram desconsiderados. O acórdão ressaltou que, uma vez inexistente a entrega da declaração fiscal, o crédito se aperfeiçoa com a constituição formal pela autoridade fiscal, sendo legítima a exigência de documentos e demais provas em sede judicial, especialmente para contestar o lançamento.

Vejamos:

[...] Portanto, considerando que os Agravantes não demonstraram cabalmente que a declaração fiscal foi entregue em data anterior ao lançamento do crédito pela Fazenda, não há fundamentos para se reformar a decisão monocrática que afastou a prescrição. Dessa forma, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantido o entendimento monocrático. (Id. 282197884 - Pág. 4)

Assim, os embargos interpostos não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A pretensão dos embargantes revela-se, na realidade, como uma tentativa de rediscussão da matéria já decidida com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, diante da inexistência de omissão e contradição, impõe-se o conhecimento e rejeição dos embargos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025